Tribunal: CARF
Processo: 13837.720455/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.720455/2012-04
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-003.511 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RICARDO VIEIRA DE SOUZA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão se omitir sobre ponto em
relação ao qual deveria ter se pronunciado a Turma.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO VIA POSTAL.
SUJEITO PASSIVO AUSENTE DE SEU DOMICÍLIO FISCAL. INÍCIO DA
CONTAGEM DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO.
O início da contagem do prazo previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/72,
nos casos em que for devidamente comprovada a ausência do sujeito passivo
de seu domicílio fiscal, começa a partir da data de seu efetivo retorno ao
domicílio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos sem efeitos infringentes para sanar a omissão apontada pela embargante,
acrescentando o voto vencedor ao decidido no Acórdão no 2001-000.788, de 27/09/2018.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Fabiana Okchstein Kelbert, André Luís Ulrich Pinto e
Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 103/105) opostos pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN em face do Acórdão n° 2001-000.788, proferido em sessão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.720455/2012-04
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.511 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720455/2012-04

virtual, não presencial, de 27/09/2018, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF (e-fls. 99/101), assim ementado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez reconhecida, em sede de recurso voluntário, a tempestividade da
impugnação, deve o processo ser devolvido à primeira instância de julgamento,
para que esta proceda à análise do mérito, com o fim de se evitar supressão de
instância.
Os embargos de declaração foram admitidos parcialmente pelo Presidente desta
Turma Extraordinária (e-fls. 108/110), nos termos do Anexo II, art. 65, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, tendo em vista a ocorrência de omissão do voto vencedor.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Escopo do julgamento
A delimitação deste Acórdão de Embargos é a confecção do voto vencedor,
conforme comando do §1o, do art.63 do RICARF.
Da alegada omissão
Cientificada da decisão, a PGFN opôs, tempestivamente, embargos de declaração,
no qual destacamos os seguintes trechos:
A DRJ não conheceu a impugnação por intempestividade.
O colegiado a quo, analisando o feito, conheceu o recurso voluntário e,
reconhecendo a tempestividade da impugnação, determinou o retorno à DRJ para
análise do mérito.
...
Além disso, considerando que o relator foi vencido quanto à tempestividade da
impugnação, há omissão no presente acórdão quanto à fundamentação desse
entendimento. Nesse caso, deveria haver um voto vencedor apresentando os
fundamentos para se reconhecer a tempestividade da impugnação.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.511 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720455/2012-04

Desse modo, necessário se faz que este colegiado apresente fundamentação
sobre a tempestividade da impugnação para que a Fazenda Nacional identifique, com
retidão, o fundamento a ser combatido em eventual recurso.
Inicialmente Ressalvo que, apesar da pertinência dos argumentos expendidos nos
embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (e-fls. 103/105),
bem como a sua admissão (e-fls. 108/110), pelo Presidente desta Turma Extraordinária, a
questão acerca da arguição de tempestividade foi devidamente enfrentada por aquele Colegiado
no acórdão CARF no 2001-000.788 (e-fls. 99/101), havendo somente, por lapso, a ausência do
voto vencedor e respectivos fundamentos.
Isto posto, considerando a essência dos fatos apontados e considerando, ainda, que
os Conselheiros, à época do julgamento, não mais integram esta Turma de Julgamento, entendo
que a minha atuação neste feito se amolda melhor como se uma designação para redator ad hoc
fosse.
Dentro desta linha de raciocínio, ressalvo que o posicionamento abaixo esposado
não necessariamente tem a aquiescência deste Conselheiro.
Do Voto Vencedor
Não obstante as considerações trazidas no voto do i. Relator, dele divirjo quanto
ao conhecimento do presente recurso voluntário pelas razões de fato e de direito que exponho a
seguir.
Inicialmente, vemos que o recorrente argumenta, em apertada síntese, que a r.
decisão atacada é nula de pleno direito, pois não observou tratar-se de situação "excepcional"
que, via de regra, afasta a interpretação originada pela aplicação do texto puro do Decreto n°
70.235/72, em seus artigos 15 e 23.
Informa que reside em edifício de apartamentos, pelo que, os "AR' s" são sempre
assinados pelo porteiro do local e, assim, ainda que ausente do país, a correspondência foi
recebida "no local", no dia 20/03/2012, porém, não por ele.
Assevera que teria comprovado estar ausente do país no período compreendido
entre 07/03/2012 e 12/04/2012, somente tendo ciência da notificação no dia 13/04/2012. Assim,
após sua ciência, formalizou legítima impugnação no prazo do artigo 15, do Decreto n°
70.235/72, protocolando-a, tempestivamente, no dia 09/05/2012, instruindo-a com os
documentos necessários.
Frisa que a comprovada ausência é ponto capaz de mitigar o aludido entendimento
acerca da validade da intimação postal recebida por terceiros, pois estava o contribuinte
"impossibilitado" de exercer o seu direito à Ampla Defesa no processo administrativo.
Bem, a questão apresentada a ser enfrentada no presente recurso voluntário é se a
intimação, realizada por meio postal, deve ser considerada efetivada na medida em que o
interessado comprova (e-fls. 36/46) que encontrava-se ausente e, portanto, impossibilitado de
tomar conhecimento da respectiva notificação.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.511 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720455/2012-04

A impugnação e a intimação, no âmbito do processo administrativo fiscal, estão
consubstanciadas nos artigos 15 e 23 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
...
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.511 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720455/2012-04

c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
É de conhecimento público a notória diferença entre as sistemáticas de
cientificação de atos processuais e as do processo administrativo fiscal.
Neste, a necessidade da ciência efetiva do contribuinte ou, no máximo, de terceiro
que legalmente o represente é relativizada. Tais diferenças consideram as singularidades do
processo administrativo fiscal e se justificam pela perspectiva da supremacia do interesse público
sobre o particular e pela necessidade de se limitar os formalismos jurídicos e a criação de
obstáculos artificiais para afastar as responsabilidades pelo cumprimento de obrigações
tributárias.
De acordo com aquelas regras, pode-se concluir que a ciência da notificação de
lançamento (e-fls. 10/14) foi executada de forma assertiva.
Porém, as singularidades de cientificação do processo administrativo fiscal não
possuem caráter absoluto não estando sujeitas a posições inexoráveis ou mesmo impedindo toda
sorte de ponderações em casos específicos.
A presunção da ciência do sujeito passivo, recebida em seu domicílio fiscal, pode
ser alvo de considerações diante de circunstâncias especialíssimas, como a desta lide, na qual o
interessado comprova a ineficácia da intimação postal na data de seu recebimento por
terceiro, em. 20/03/2012, somente cumprindo o objetivo a que destina , em 12/04/2012, data de
seu retorno ao domicílio fiscal.
A ausência do sujeito passivo, devidamente justificada nos autos, impediu-o de
tomar conhecimento imediato da intimação, restringindo seu tempo em menos de 10 (dez) dias
para a tomada de medidas necessárias, por óbvio que este fato limitou sua defesa administrativa.
Entendo que, este caso concreto, não se amolda ao enunciado consubstanciado na
Súmula CARF no 9, abaixo transcrita, por conseguinte não se aplicando aqui o seu entendimento:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.511 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720455/2012-04

É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
A particularidade apresentada nesta lide, ou seja, o fato de o contribuinte estar
impossibilitado de tomar conhecimento da intimação fiscal, enquanto seu prazo recursal esvaia-
se, demonstra não ser razoável negar a admissibilidade recursal por intempestividade.
Com efeito, se observado o padrão legal, via presunção de cientificação,
estaremos consagrando uma iniquidade. Não pode a praticidade presente na legislação ser
transmudada em profunda e nítida injustiça, sendo nossa obrigação, ao reconhecê-las, impedi-las
de se perpetrarem.
Por todo exposto, voto no sentido de acatar a preliminar de tempestividade
suscitada.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, ACOLHO os
aclaratórios, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada pela embargante,
acrescentando o voto vencedor ao decidido no Acórdão no 2001-000.788, de 27/09/2018.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital